Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004100-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1004100-06.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GERAL. EFEITOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório Galera Mari e Advogados Associados. O STJ determinou o reexame dos embargos, com pronunciamento expresso sobre a validade do termo de quitação apresentado nos autos e a existência de eventual prestação de serviços sem correspondente quitação formal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo de quitação geral apresentado pelo banco tem eficácia liberatória plena, afastando o dever de pagamento dos honorários advocatícios; e (ii) saber se houve efetiva prestação de serviços pelo embargado, posterior ao termo de quitação, que justifique o arbitramento proporcional da verba honorária.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência exige que o recibo de quitação contenha especificação clara das obrigações quitadas. Termos genéricos não possuem eficácia extintiva de obrigações futuras ou não discriminadas, especialmente em contratos de trato sucessivo, como a advocacia corporativa.

4.

Os autos demonstram a continuidade da prestação de serviços pelo escritório Galera Mari após a data do termo de quitação, inclusive até a revogação do mandato em novembro de 2020, sem que houvesse quitação específica dessa atuação.

5.

A omissão apontada no acórdão anterior é formal, sem potencial modificativo do resultado do julgamento, pois o termo de quitação, ausente de discriminação, não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários pela atuação efetiva posterior.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. O termo de quitação geral, desprovido de especificação das obrigações extintas, não possui eficácia liberatória plena em contratos de prestação de serviços advocatícios continuados. 2. É cabível o arbitramento proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de serviços após o termo de quitação, sem que haja quitação específica.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1004100-06.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
, em que se pleiteia a fixação de verba honorária correspondente à atuação prestada no processo n. 0704609-85.2013.8.23.0010, que tramitou na comarca de Boa Vista/RR.

Alega o autor que prestou serviços advocatícios ao banco durante mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com contrato formal consolidado em 2016 e rescindido unilateralmente pelo réu em 2020.

Sustenta que, apesar de cláusulas contratuais prevendo remuneração por êxito, houve atuação efetiva e relevante nos autos até a revogação de mandato, sendo devida remuneração proporcional, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

A sentença proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, fixando os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrados com base na equidade, e condenando o réu ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais no percentual de 10%.

Ambas as partes interpuseram
recursos de apelação
.

O autor pleiteou a
majoração do valor arbitrado
, sustentando que a fixação não atendeu os parâmetros legais e que não foi adequadamente valorado o trabalho desempenhado.

O banco, por sua vez, sustentou, em síntese, a existência de quitação ampla dos valores contratados, a ausência de serviço não remunerado, a inadequação da via eleita, nulidade da sentença por extrapolação da causa de pedir (decisão extra petita), e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal conheceu de ambos os apelos e deu-lhes
parcial provimento
, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato, ajustando o valor arbitrado, nos termos do voto condutor.

Contra esse acórdão, ambas as partes interpuseram
embargos de declaração
.

O autor sustentou omissão quanto à fundamentação legal da fixação da verba honorária, especialmente quanto aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85 do CPC.

O banco alegou decisão extra petita, omissão sobre a eficácia dos termos de quitação apresentados nos autos e ausência de prestação de serviço não remunerado.

Os embargos foram rejeitados, por ausência de vícios.

As duas partes, então, interpuseram
recursos especiais
.

O recurso da parte autora foi
julgado prejudicado
.

Já o recurso especial interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
foi parcialmente provido em decisão monocrática, com o seguinte teor:

“Conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.”

Os autos retornam, portanto, a esta Segunda Câmara,
por determinação do Superior Tribunal de Justiça
, para reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo réu,
com foco nos dois pontos específicos acima delineados
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Os presentes autos retornam a esta Segunda Câmara de Direito Privado por determinação do
Superior Tribunal de Justiça
, que, ao dar parcial provimento ao recurso especial interposto por
Banco Bradesco S.A.
, determinou a
reapreciação dos embargos de declaração
opostos pela parte, com manifestação expressa sobre dois pontos específicos:
a validade e os efeitos do
termo de quitação
juntado aos autos, especialmente quanto à alegação de vício de consentimento e a existência de
eventuais serviços prestados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
, sem correspondente quitação, que pudessem justificar o arbitramento da verba honorária.

Pois bem.

De fato, constata-se que o
voto condutor do acórdão
embargado
não se debruça de forma expressa
sobre o documento intitulado “termo de quitação” apresentado pelo banco.

Contudo,
infere-se implicitamente
de sua estrutura argumentativa que o referido documento
não foi considerado relevante
à luz da
comprovação documental da prestação de serviços
pelo escritório autor, bem como da ausência de quitação específica correlata a tais atividades.

Com efeito, conforme já assentado por esta Corte em casos análogos, o denominado “
termo de quitação geral
” não possui
eficácia liberatória plena
quando não houver
discriminação precisa
das obrigações quitadas, especialmente em contratos de prestação continuada — como é o caso da advocacia corporativa prestada por longa duração.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, é firme ao reconhecer que a eficácia extintiva do recibo de quitação está condicionada à sua precisão, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Documentos genéricos
, que não identificam de modo claro e específico
a natureza, o valor e a origem da obrigação quitada
,
não afastam
o direito ao recebimento da prestação devida.

No caso concreto,
é incontroversa a efetiva atuação
do escritório autor no processo de execução no 0704609-85.2013.8.23.0010, inclusive
durante o ano de 2020
, conforme atestado por documentos nos autos.

Referida atuação, conforme também registrado na sentença, perdurou até a
revogação unilateral de mandato em novembro de 2020
, e não foi objeto de quitação individualizada pelo banco.

Verifica-se, portanto, que
há prestação de serviços não abrangida por quitação formal específica
, o que
autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária
, nos termos do
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94
.

Desse modo, reconhece-se que houve
omissão formal
quanto ao exame específico do documento de quitação.

No entanto, tal omissão
não possui potencial para modificar o resultado do julgamento
, uma vez que: o documento não tem eficácia liberatória em relação aos serviços não discriminados, restou provada a efetiva prestação de serviços pelo embargado no período subsequente ao alcance do termo de quitação e a verba arbitrada decorre da atuação efetiva, e não da expectativa de êxito contratual.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. apenas para suprir omissão
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC,
sem conferir efeitos modificativos ao acórdão embargado
, mantendo-o
integralmente inalterado quanto ao seu dispositivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026